Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO EMBARGADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a instituição financeira para promover a transferências do acordo proposto, em razão da anuência da embargada, nas contas informadas na petição ID 35643144. Após, junte-se o comprovante para homologação do acordo. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022 16:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador